Tribunal: STF
Processo: AI 447913
Classe: AI
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-12-02
Data de publicação: 2003-12-02

Ementa:
AGRAVO REGIMENTAL E AGRAVO DE INSTRUMENTO CRIMINAL.
INTEMPESTIVIDADE. DOBRA DE PRAZO. INVIABILIDADE QUANDO DESFEITO O
LISTISCONSÓRCIO PELO TRÂNSITO EM JULGADO DA DECISÃO PARA UMA DAS
PARTES.
1. Recurso extraordinário interposto por apenas um de dois
co-réus. O trânsito em julgado da decisão em relação ao outro
extingue o litisconsórcio e retira a base lógica em que assentada a
dobra de prazo para recurso, no caso, tanto para o agravo contrário
à decisão de inadmissão do RE quanto para o agravo regimental
interposto contra a decisão negativa de seguimento do AI.
2.
Agravo regimental de que não se conhece por ser intempestivo.